Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-54.2019.8.26.0417
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Lei Estadual no 10.705/2000, que define o donatário como sujeito passivo da obrigação tributária – Ilegitimidade ativa dos doadores para demandarem contra o Fisco – Remessa necessária provida – Processo extinto sem julgamento de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002236-54.2019.8.26.0417, da Comarca de Marília, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos OSWALDO MOREIRA CAMPOS e MARIA APARECIDA SPOLAOR
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à remessa
necessária. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002236-54.2019.8.26.0417 - Voto no 29078 Página 2 de 4
VOTO No 29078
REMESSA NECESSÁRIA No 1002236-54.2019.8.26.0417
FORO DE ORIGEM: MARÍLIA
AUTOR(ES): OSWALDO MOREIRA CAMPOS
MARIA APARECIDA SPOLAOR CAMPOS
REQUERIDO(S): CHEFE DO NÚCLEO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
MARÍLIA NSE-II-DRT/11
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para o fim de
afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do
Decreto Estadual no 55.002/2009 Lei Estadual no 10.705/2000,
que define o donatário como sujeito passivo da obrigação
tributária Ilegitimidade ativa dos doadores para demandarem
contra o Fisco Remessa necessária provida Processo extinto
sem julgamento de mérito.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília (fls 81/86),
concessiva de ordem em mandado de segurança impetrado por Oswaldo
Moreira de Campos e Maria Aparecida Spolaor Campos em face do
Chefe do Núcleo de Serviços Especializados de Marília NSE-II-DRT/11.
Queixa-se na petição inicial de violação a direito líquido e certo
consistente na cobrança de ITCMD sobre imóveis doados, com base no
valor venal apurado nos termos do Decreto Paulista no 55.002/2009, em
detrimento daquele utilizado para o ITR.
Não houve recursos voluntários.
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 103).
É o relatório.
Mandado de segurança motivado, em síntese, pela
incorreção da base de cálculo utilizada para fins de cálculo do ITCMD
incidente sobre imóvel doado pela parte impetrante. A insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002236-54.2019.8.26.0417 - Voto no 29078 Página 3 de 4
nuclear é a utilização do valor venal de referência como base de cálculo
para o ITCMD e não o valor lançado para o ITR.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar questão de
ordem pública, o que faço de ofício.
A legitimidade ativa para a propositura de demanda que
envolva o ITCMD é do contribuinte do imposto, ou seja, o sujeito
passivo da relação tributária. Este, segundo dicção da Lei Paulista no
10.705/2000, é o donatário dos imóveis, conforme literalidade do
dispositivo:
Artigo 7o - São contribuintes do imposto:
III - na doação: o donatário;
O sujeito ativo da obrigação, nos dizeres do artigo 119 do
Código Tributário Nacional, é a pessoa jurídica de direito público,
titular da competência para exigir o seu cumprimento, ou seja, é o
credor do tributo. Já o sujeito passivo da obrigação principal, segundo
dispõe o artigo 121 do mesmo diploma legal, é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, podendo este ser
contribuinte ou responsável.
Assim, permitir que os doadores dos imóveis figurem no
polo ativo da ação, constitui manifesta afronta ao artigo 18 do Código de
Processo Civil, que é expresso ao dispor que ninguém poderá pleitear
direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico.
De rigor, portanto, que se reconheça a ilegitimidade
processual ativa dos doadores.
Por meu voto, dou provimento à remessa necessária. Em
consequência, extingo o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002236-54.2019.8.26.0417 - Voto no 29078 Página 4 de 4
no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem honorários.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator